Tribunal: TJBA
Processo: 0501483-05.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Apelação Criminal Nº 0501483-05.2015.8.05.0022 Comarca de Origem: Barreiras/Ba Apelantes: Cassio dos Santos Bandeira, Walison Oliveira de Assis e Jaques dos Santos Advogada: Lilian Castro de Oliveira – OAB/BA 21.041 Advogada: Suzana Wong dos Santos – OAB/BA 37.819 Advogado: Daniel Correia de Lacerda Neto - OAB/BA 1103 Advogado: Duguay Soares Batista do Nascimento - OAB/BA 36.646. Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Amanda Vieira Abreu Relator: Mario Alberto Simões Hirs Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, DA BUSCA VEICULAR, DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA LOGO APÓS O FATO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Cássio dos Santos Bandeira, Walison Oliveira de Assis e Jaques dos Santos contra sentença que declarou extinta a punibilidade quanto ao delito de corrupção de menores, pela prescrição, e condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa. Segundo a denúncia, em 7 (sete) de outubro de 2015, por volta das 22h30min, na cidade de Barreiras/BA, os acusados, em atuação conjunta com adolescente, teriam subtraído, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung e um boné pertencentes à vítima Tarcísio Brandão Nogueira. Após a prática delitiva, policiais militares abordaram veículo Ford Fiesta utilizado pelos envolvidos, ocasião em que a vítima apontou os ocupantes como autores do roubo e o celular subtraído foi localizado no interior do automóvel. As defesas requereram a absolvição por insuficiência probatória e suscitaram nulidades relativas à abordagem policial, à busca veicular, ao reconhecimento pessoal e à cadeia de custódia dos objetos apreendidos. Subsidiariamente, pleitearam a redução da fração de aumento da majorante do concurso de pessoas, a readequação do regime prisional e a incidência da detração penal. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber se a abordagem policial e a busca veicular foram realizadas mediante fundada suspeita; se eventual irregularidade no reconhecimento pessoal compromete a condenação; se houve quebra da cadeia de custódia ou necessidade de perícia nos objetos apreendidos; se as provas dos autos são suficientes para demonstrar autoria e materialidade; se a dosimetria da pena, a fração de aumento pelo concurso de pessoas e o regime inicial semiaberto devem ser mantidos. III. Razões de decidir 1. A abordagem policial e a busca veicular foram válidas, pois decorreram de circunstâncias objetivas: tentativa de fuga dos suspeitos, ingresso em veículo de apoio, indicação imediata da vítima e posterior localização do celular subtraído no interior do automóvel, o que caracteriza fundada suspeita e situação de flagrância. 2. A condenação não se fundamentou exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa. Ainda que se desconsidere eventual ato de reconhecimento em desconformidade com o art. 226 do CPP, subsistem provas independentes suficientes, especialmente a prisão em contexto temporal próximo ao roubo, a apreensão do bem subtraído no veículo ocupado pelos réus e os depoimentos judiciais dos policiais militares. 3. Não há nulidade por quebra da cadeia de custódia ou ausência de perícia, pois a materialidade do roubo foi comprovada por autos de apreensão e restituição, documentos do flagrante e prova oral colhida em juízo, inexistindo demonstração concreta de adulteração, substituição ou manipulação indevida dos objetos. 4. Os depoimentos dos policiais militares, quando firmes, coerentes e submetidos ao contraditório, possuem validade probatória, sobretudo quando corroborados pela apreensão da coisa subtraída logo após o crime. A ausência de oitiva judicial da vítima, por si só, não impede a condenação, pois a sentença não se apoiou exclusivamente em elementos informativos do inquérito. 5. A majorante do concurso de pessoas deve ser mantida, pois comprovada a atuação conjunta de três imputáveis e um adolescente, com divisão de tarefas, fuga coordenada e uso de veículo de apoio, circunstâncias que aumentaram a intimidação da vítima e a eficiência da prática criminosa. 6. A fração de aumento de 1⁄2 (metade) mostra-se adequada, pois fundada em elementos concretos do modo de execução, e não na mera quantidade de majorantes. A pena-base foi corretamente fixada, inclusive quanto aos maus antecedentes de Walison Oliveira de Assis, e a atenuante da confissão não autoriza redução abaixo do mínimo legal. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, e a detração penal não altera esse regime. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. É válida a abordagem policial e a busca veicular quando amparadas em circunstâncias objetivas que evidenciam fundada suspeita e situação de flagrância. 2. Eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando houver provas independentes e suficientes de autoria e materialidade. 3. A apreensão da coisa subtraída em poder dos acusados, logo após o crime, associada a depoimentos judiciais coerentes, constitui elemento probatório idôneo para a condenação. 4. A fração de aumento do roubo majorado pelo concurso de pessoas pode ser fixada acima do mínimo legal quando justificada por circunstâncias concretas do modo de execução.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 44, I; 107, IV; 109, IV; 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226, 244, 386, VII, 387, § 2º, e 563; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; Súmula nº 231/STJ; Súmula nº 443/STJ; STJ, AgRg no AREsp nº 1.558.816/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 05.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL nº 0501483-05.2015.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram como partes recorrentes CASSIO DOS SANTOS BANDEIRA, WALISON OLIVEIRA DE ASSIS e JAQUES DOS SANTOS, e como parte recorrida o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal — Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que condenou os apelantes como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do eminente Relator.